Tribunal: TJDFT
Processo: 0701999-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0701999-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FEDERACAO NACIONAL DOS POLICIAIS FEDERAIS AGRAVADO: ELAINE BRAGA MARTINS D E S P A C H O Considerando o decurso do prazo de suspensão do processo, intime-se a agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, esclarecer se persiste o interesse recursal. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator